Tribunal: TJDFT
Processo: 0705926-97.2024.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. AUTODEFESA. TIPICIDADE. MANTIDA. CRIME FORMAL. ARREPENDIMENTO EFICAZ E POSTERIOR. INAPLICABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. MODIFICAÇÃO. ABERTO. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ALTERAÇÕES DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN MELLIUS.
1. O crime de falsa identidade (CP, art. 307) consuma-se com a atribuição voluntária de nome diverso perante autoridade pública, sendo irrelevante a obtenção de vantagem ou a duração da conduta.
2. A conduta é típica mesmo quando praticada em contexto de alegada autodefesa, conforme entendimento consolidado no Tema 478 da repercussão geral do STF e na Súmula 522 do STJ.
3. O arrependimento eficaz (CP, art. 15) não se aplica aos crimes formais, pois a revelação posterior da verdadeira identidade não impede a consumação do crime. Precedentes.
4. Também não é cabível o arrependimento posterior (CP, art. 16), por se tratar de instituto aplicável aos crimes patrimoniais ou com efeitos patrimoniais, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
5. A correção espontânea da identidade não descaracteriza o tipo penal, tampouco afasta a ilicitude da conduta.
6. A reincidência não impede, por si só, a fixação de regime inicial aberto quando presentes circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, bem como para assegurar a proporcionalidade entre a pena fixada e a sua forma de cumprimento. Precedentes.
7. O CP, art. 44, § 3o, permite a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos no caso de reincidência, se a medida for socialmente recomendável e a reincidência não for específica.
8. Ainda que a Defesa não tenha formulado pedido expresso para a revisão do regime prisional aplicado e para a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, o Tribunal pode e deve corrigir, de ofício, ilegalidades ou desproporcionalidades evidentes, em atenção ao princípio da legalidade e ao CPP, art. 617, que autoriza a reforma para beneficiar o réu mesmo sem provocação específica.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.